Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012889-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CELIA REGINA CAMPELO
AGRAVADO: COMPANHIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMERCIO
Processo de origem: Embargos de Terceiro no 0019328-43.2019.8.11.0041, código 1446123, Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Célia Regina Campelo, contra a decisão que, nos Embargos de Terceiro opostos em face da Companhia Providência Indústria e Comércio, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da ordem de remoção dos bens móveis constritos que se encontram em sua residência.
A Agravante sustenta, em síntese, que os bens móveis penhorados na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5486-65.1997.811.0041 (cód. 79285) são de sua propriedade, que guarnecem a sua residência, não pertencem ao executado Welinton Brito de Lima, pessoa a qual possui apenas um relacionamento amoroso.
Defende que a constrição não pode prevalecer, sob pena de lhe causar danos irreparáveis, bem assim que não pode garantir dívida oriunda de outrem, sem que participe do processo executivo.
Assim, ao argumento de que estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugna para que sejam suspensos quaisquer atos expropriatórios dos bens penhorados. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender ato expropriatório (arresto/remoção) dos bens penhorados em sua residência.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, em que pese as alegações da Agravante, não resta demonstrada, a princípio, a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, do efeito ativo pleiteado, ou o perigo de dano irreparável e/ou de difícil reparação que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Realça-se, ademais, que a decisão recorrida ponderou existir dúvida acerca da propriedade dos bens móveis penhorados, considerada a aquisição por pessoa jurídica, veja-se:
“Além do mais, referidos documentos em parte (p. 22/23, 27, 33) constam que foram adquiridos por pessoa jurídica MA COMÉRCIO E SERV. EIRELLI, não havendo nos autos qualquer esclarecimento de quem se trata, restando, desta forma a possível ilegitimidade da embargante em postular em nome alheio.”
Como se vê, a questão demanda análise mais acurada, com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator